Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-37.2017.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001212-37.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL - CPF: 005.534.451-89 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda.

O fato de existirem contratados temporários no cargo de professor, por si só, não demonstra preterição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula Ramos Luiz Maciel

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, no mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito Municipal de Querência-MT
, denegou a ordem pretendida pela Impetrante, que almejava a sua nomeação e posse ao cargo de professora de pedagogia.

A Apelante, em suas breves razões, assevera que participou do Concurso Público promovido pelo Município de Querência-MT, para o provimento ao cargo de professora de pedagogia, com disposição de 8 (oito) vagas para ampla concorrência.

Sustenta que, ao final do certame, foi
classificada na 14a (décima quarta) posição para o referido cargo, na modalidade ampla concorrência, compondo o cadastro de reserva
.

Contudo, consigna que, não obstante à necessidade de professor de pedagogia e a existência de candidatos aprovados (cadastro de reserva), o Apelado/Impetrado realizou contratações temporárias para as mesmas funções.

Desta maneira, assevera que o Apelado encontra-se violando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e, por consequência, o seu direito líquido e certo.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.5501673)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.6259701)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020